Tribunal: STF
Processo: RE 1421864
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA EM FAVOR DOS ASSOCIADOS CONSTANTES EM RELAÇÃO FEITA JUNTAR AOS AUTOS, QUE EXPRESSAMENTE A AUTORIZARAM À PROPOSITURA DA DEMANDA. FALTA DE LEGITIMAÇÃO ATIVA, PARA O PROCESSO EXECUTÓRIO, DE ASSOCIADOS OUTROS QUE, EXATAMENTE POR NÃO CONSTAREM DA RELAÇÃO, NÃO SE ENCONTRAVAM REPRESENTADOS NA LIDE. 



    1. Os limites da execução se fixam pelo decidido no processo de conhecimento e, se é certo que, neste, a ação proposta pela Associação Goiana do Ministério Público o foi apenas em benefício dos associados nominados em relação constante nos autos, que expressamente a autorizaram à propositura da demanda, não se pode pretender tenha legitimação ativa para o processo executório associado estranho a essa relação que, exatamente por tal circunstância, não fora representado na lide pela entidade associativa. 



    2. De outro lado, embora a Suprema Corte tenha deixado claro, ao exigir autorização expressa dos associados, seja por instrumento individual, seja por intermédio de assembleia geral, que as ações propostas por associações, na defesa de direitos ou interesses daqueles, cuidam de representação, e não de substituição processual, sequer caberia, na atual fase do processo, assim em execução, se discutir a questão. Limitada a ação de conhecimento aos associados nominados pela Associação Goiana do Ministério Público, só estes, titulares do crédito que veio a ser reconhecido como devido, tem direito à respectiva execução. Recurso de apelação não provido” (fl. 10, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos com finalidade de se prequestionar a matéria, negou ao jurisdicionado Recorrente a devida prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assinala que “a autorização para o ajuizamento da ação foi concedida através do estatuto da Associação Goiana do Ministério Público, em cujo Art. 2°, letra ‘a’, autoriza a entidade a propor ações judiciais visando a defesa dos interesses de seus filiados. (...) Desse modo, tendo em vista que o estatuto da Associação Goiana do Ministério Público autoriza de forma genérica o ajuizamento de ação para defesa dos interesses de seus associados, os efeitos da sentença proferida na ação de conhecimento recaem sobre todos os associados que estão na mesma situação jurídica, pois a autorização foi concedida anteriormente ao ajuizamento da presente ação” (fl. 6, e-doc. 9).



    Pede “seja cassado o acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional e violação do art. 5º, incisos XXV, LV e art. 93, IX da Constituição Federal, ou entendendo os nobres Ministros, que a matéria encontra-se devidamente prequestionada, requer-se a reforma do acórdão vergastado, afastando-se, via de consequência a contrariedade aos dispositivos constitucionais referidos (incisos XXI e XXXV, art. 5º, C.F.). 



    Consequentemente, requer assim seja afastado o entendimento de ilegitimidade ativa da Recorrente, remetendo-se os autos ao Tribunal a quo para decidir sobre o mérito da questão” (fl. 9, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Presidente do Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos:



    “6. A partir do precedente plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal surgido no julgamento de preliminar da Ação Originária 152-8/RS, adotando entendimento diverso daquele anteriormente firmado por um de seus órgãos fracionários, firmou-se, aquela Corte, no sentido de que o art. 5°, XXI, da CF/88 contempla a hipótese de substituição processual e não de representação, razão por que as entidades associativas (associações de classe), para a satisfação da exigência de autorização expressa, não necessitam de autorização individual dos seus associados, como se vê do seguinte julgado: (...)



    Observo, entretanto, que a sentença de mérito proferida na ação coletiva restringiu a legitimidade ativa da mencionada associação àqueles associados que apresentaram autorização individual para o ajuizamento da ação de conhecimento, fazendo coisa julgada subjetiva, cujos efeitos restringem-se às partes do processo. É forçoso reconhecer que para propor ação de execução deve a parte requerente ter o título executivo judicial. Alerto que a decisão proferida na Ação Originária interposta no Supremo Tribunal Federal foi publicada no DJ em 2000. Em 2003 foi recebida neste Tribunal a apelação da União Federal referente ao processo de conhecimento que deu origem a estes embargos à execução e a Associação deixou transcorrer in albis prazo para interpor recurso na defesa da parte requerente, consoante item 1 da ementa no julgamento da AC 1999.35.00.002372-7/GO, que ora anexo, a saber: (...)



    Pelo exposto, não admito o recurso extraordinário” (fls. 2-3, e-doc. 12).



    4. Em 22.5.2009, dei provimento ao agravo (AI n. 794.904), admiti o recurso extraordinário interposto por Marta Moriya Loyola, e determinei a devolução deste processo ao Tribunal de origem, para observância do art. 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário, devendo ser observado quanto a este o art. 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Retornem os autos deste agravo de instrumento à origem para que sejam apensados aos autos principais” (DJe 26.5.2009).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O presente recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem informa que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.185.824:



    “No julgamento do REsp n. 1.185.824/GO, o STJ deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para a execução, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento do feito. A União ainda interpôs agravo regimental, que não foi provido, com trânsito em julgado. 



    Observa-se que o novo julgamento proferido pelo STJ no RESP n. 1.185.824/GO substituiu o acórdão deste TRF1 proferido em sede de apelação, que perdeu toda a sua eficácia em face do pronunciamento em sentido contrário da Corte Superior (efeito substitutivo do recurso — art. 1.008 do CPC/2015). De consequência, não mais subsiste o acórdão que ensejou a interposição do apelo extremo e deste AIRE, o que tornaria esses recursos prejudicados” (fl. 19, e-doc. 25).



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, que, ao julgamento do recurso especial, determina o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse realize novo julgamento prejudica o exame do recurso extraordinário concomitantemente interposto, em razão da perda superveniente do seu objeto. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.297.207-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado. Precedentes. (…) 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.040.911-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    Atendida a pretensão da recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Marta Moriya Loyola, por perda superveniente do objeto, e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora